Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROCEDIMENTO DE GLOSA. MULTA PENAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Inépcia da inicial. Prova documental da dívida. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Cabe ao autor explicitar a importância devida constante da prova documental, instruindo o pedido com memória do cálculo. A petição informa com adequação o contrato de prestação de serviços relacionados a exames ambulatoriais e indica notas fiscais e faturas em aberto, bem como junta relatórios de atendimentos e relação de pacientes, não impugnados pela parte demandada. Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, inexistindo carência de ação. Preliminar rejeitada.
2 – Cobrança de serviços. Procedimento de glosa. A ré contesta a cobrança, sob pretexto de que as faturas não observaram procedimento de glosa que identificou irregularidades, contudo não especifica quais seriam elas, muito menos colaciona documento que comprove a realização de auditoria interna para amparar valores glosados. Ademais, o termo aditivo contratual afastou o regime de glosa, porque não refletia a forma adequada de apuração do valor devido. A alegação genérica de valores glosados não é justificativa para o não pagamento dos serviços prestados. Precedente.
3 – Pedido contraposto. Multa contratual. Não restou verificado descumprimento do contrato por parte da autora para atrair aplicação de multa penal. A ameaça de suspensão dos serviços se deu em razão do inadimplemento contratual por parte da ré, o que se mostra legítimo. Não restou demonstrado o condicionamento de autorização prévia para atendimento dos beneficiários da ré. Indevida, portanto, a aplicação de multa e compensação com os valores devidos.
4 – Distribuição da sucumbência. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, incide na espécie o disposto no artigo 86, caput do CPC. Inaplicável o princípio da causalidade. Correta, pois, a repartição dos ônus sucumbenciais estabelecida na sentença.
5 – Recursos conhecidos e desprovidos.

gp